Tribunal: TJES
Processo: 5006036-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006036-33.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBARGADO
:

WANDERSON PINTO MARTINS E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PANDEMIA. FATO NOTÓRIO. CDC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com os autores, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou a correção monetária pelo INPC até a citação e, após, pela taxa Selic. A embargante alegou existência de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 374, I, do CPC, diante da pandemia da COVID-19; (ii) apurar eventual contradição entre a fundamentação do acórdão e a data de celebração do contrato em relação aos efeitos da pandemia; (iii) examinar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais não expressamente mencionados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que não houve omissão relevante, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos levantados, inclusive quanto à alegação de fato notório relacionado à pandemia, afastando a aplicação do art. 393 do Código Civil com base na cláusula de tolerância contratual e na essencialidade da atividade da construção civil, reconhecida pelo Decreto Federal nº 10.344/2020.

Não se verifica contradição interna no acórdão, já que o reconhecimento de que a pandemia não se configurava como excludente de responsabilidade decorreu da ausência de nexo de causalidade entre os impactos externos e o inadimplemento contratual, vinculado à desídia administrativa da empresa.

O acórdão fundamentou corretamente a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/1997, ante a ausência de registro da propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da referida norma, o que impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 543 do STJ.

O julgamento analisou os precedentes do STJ invocados pela parte e os afastou com base na distinção fática do caso concreto, não havendo omissão quanto a essa apreciação.

O julgador não está obrigado a citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que explicite os fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de tolerância que prevê eventos extraordinários afasta a aplicação do art. 393 do Código Civil em caso de pandemia.

A ausência de registro da alienação fiduciária impede a aplicação da Lei nº 9.514/1997, impondo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A não menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 374, I, e 1.026, §2º; CC, art. 393; Lei nº 9.514/1997, art. 23; Decreto Federal nº 10.344/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.911.050/SP, DJe 14.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.014.411/SP, DJe 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006036-33.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBARGADO
:

WANDERSON PINTO MARTINS E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos autores, e fixou os consectários legais pela correção monetária via INPC até a citação e, a partir de então, pela taxa Selic.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No tocante à suposta contradição sobre a data de celebração do contrato em face da pandemia, o acórdão foi preciso ao consignar que a cláusula de tolerância contratual já contemplava hipóteses de eventos extraordinários, como a pandemia, afastando, portanto, a aplicação do art. 393 do Código Civil.

Ademais, a própria natureza essencial da atividade da construção civil, reconhecida pelo Decreto Federal nº 10.344/2020, reforça que os impactos do cenário pandêmico não podem ser erigidos em excludentes de responsabilidade no caso concreto, sobretudo diante da comprovação de desídia da empresa em providências administrativas essenciais à obra, como a renovação de licenças.

Quanto à alegada omissão sobre a incidência do art. 374, I, do CPC, também não prospera a insurgência. O acórdão embargado enfrentou a questão da pandemia de modo suficiente, reconhecendo que a mera notoriedade dos efeitos econômicos não seria hábil a afastar a obrigação contratual, em especial quando a causa eficiente do atraso decorreu de fatores internos da vendedora. Assim, o reconhecimento de “fato notório” não altera a conclusão já assentada, razão pela qual a omissão não se configura.

No que se refere à tese de inaplicabilidade do CDC e à invocação da Lei nº 9.514/1997, também não assiste razão à embargante. O acórdão assentou que, nos termos do art. 23 da legislação especial, a constituição da propriedade fiduciária depende de registro no Cartório de Imóveis, inexistente no caso concreto.

Logo, não havia suporte jurídico para aplicar o regime da alienação fiduciária, impondo-se, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 543 do STJ, que estabelece a devolução integral das parcelas pagas quando a resolução se dá por culpa da vendedora. A opção por fundamentação distinta daquela pretendida pela parte não constitui omissão, mas sim aplicação correta do direito à hipótese concreta.

Ainda no ponto, cumpre destacar que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados pela parte embargante foram apreciados, mas corretamente afastados por não se amoldarem à realidade fática do processo. Consoante ressaltado no voto condutor, o entendimento consolidado é no sentido de que a ausência de registro impede a constituição da garantia fiduciária e a aplicação dos procedimentos da Lei nº 9.514/1997 (cf. STJ, REsp 1.911.050/SP, DJe 14/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.014.411/SP, DJe 21/08/2023). Logo, inexiste omissão a ser sanada.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)